Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701010-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDA FONSECA BARROS DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados nos proventos da aposentadoria da autora (ID 227579690 - Processo no 0718030-51.2025.8.07.0016). Em consulta ao processo de origem, constata-se que o processo foi julgado, com resolução do mérito, para reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$45.102,79, referente aos valores descontados no período de 02/2020 a 02/2025. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006